Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Agravo interno contra a decisão de indeferimento de gratuidade de justiça interposto com fundamento nas alegações de que a sua renda mensal (agravante) é insuficiente para arcar com as despesas processuais.

II. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).

III. A decisão contestada fundamentou-se na insuficiência dos documentos fornecidos, que visavam comprovar a alegada condição de hipossuficiência financeira do requerente. Apesar da revisão do caso, não foram identificadas novas evidências ou mudanças de circunstância capazes de modificar a decisão inicial.

IV. Os documentos apresentados (declaração de hipossuficiência e extrato bancário apenas do mês de julho de 2023) não são suficientes para estabelecer de forma convincente a necessidade de concessão da gratuidade da justiça.

V. Agravo interno conhecido e desprovido.